Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. G44 BRASIL S/A. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. MORADIA DOS SÓCIOS. ATIVIDADE EMPRESARIAL. CARÁTER SINGELO E EMINENTEMENTE FAMILIAR. NÃO CONFIGURADO. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90 dispõem ser impenhorável o imóvel residencial de propriedade do casal ou da entidade familiar, não respondendo por qualquer tipo de dívida, desde que o bem sirva como moradia permanente e não se enquadre nas hipóteses exclusivas contidas na própria Lei.
2. O posicionamento do STJ a estender a impenhorabilidade do bem de família a imóvel de propriedade de pessoa jurídica utilizado pelos sócios como moradia não deve ser aplicado superficialmente, impondo observar, em maior aprofundamento, decorrer originariamente de proteção à moradia conferida a sócios que residem em imóvel pertencente a firmas individuais ou pequenas empresas, com conotação de empreendimentos singelos e eminentemente familiares. Precedentes.
3. A alegação de impenhorabilidade de imóvel pertencente a pessoa jurídica, a eventualmente proteger moradia de seus sócios, deve ser examinada com observância à característica familiar singela do empreendimento, à luz da boa-fé objetiva, não se admitindo irrestrita proteção ou eventual abuso de direito.
4. Descabido conferir impenhorabilidade a bem de pessoa jurídica, porquanto, apesar de possuir sócios membros da mesma entidade familiar, resta evidenciado não se tratar de empreendimento familiar singelo, com patrimônio mínimo, não sendo, ainda, o imóvel o único pertencente à família e à empresa, de forma estritamente necessária a servir cumulativamente, sem qualquer outra opção viável, como moradia da família e como sede e estrutura imprescindível à realização da atividade empresarial.
5. Não se prestando o imóvel ao exercício essencial da atividade empresarial, à luz da boa-fé objetiva, não se mostra, razoável conferir a proteção de impenhorabilidade (bem de família), simplesmente por servir o local, em evidente desvio de finalidade, como moradia facultativa de seus sócios, sob pena de evidente prejuízo aos credores da empresa, além de ilicitamente blindar referido bem da capacidade de responder pelas obrigações empresariais (art. 789 do CPC).
6. Acaso pretendessem os sócios adquirir o imóvel para a finalidade precípua da moradia própria e de sua família, caberia fazê-lo em nome próprio, a fim de resguardar eventuais direitos patrimoniais.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.